Tribunal: TJMT
Processo: 0005534-88.2009.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005534-88.2009.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CIEC-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 03.729.735/0001-49 (APELADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O executivo fiscal pode ser extinto, sem resolução de mérito, por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 485, inciso III e §1o, do CPC.

Assim, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0005534-88.2009.8.11.0013 movida contra
CIEC-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA CAMPOS LTDA.
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, visto que o exequente, devidamente intimado para promover o regular andamento do processo, manteve-se inerte.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que não ocorreu a intimação do Exequente antes de proferida a sentença, em inobservância da regra do §1o do artigo 485 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 0005534-88.2009.8.11.0013 movida contra
CIEC-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA CAMPOS LTDA.
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), inscrito na
CDA no 20098752
.

Ao receber a inicial, em 14/04/2010, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, a qual foi inexitosa. Reiterado o pedido de citação via postal, restou infrutífera em 29/05/2015.

Em 14/10/2015, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito por 120 (cento e vinte) dias.

Em 25/11/2015, a Exequente solicitou a citação por oficial de justiça, a diligência foi negativa em 13/04/2016.

Em 10/08/2016, a Exequente pugnou pela citação editalícia, o qual foi publicado em 01/02/2017. A certidão de 19/04/2017, informa que decorreu o prazo legal, sem manifestação da parte executada.

Em 20/05/2017, a Exequente pugnou pela realização de penhora
online
via Bacenjud nas contas bancárias em nome dos executados. Indeferido em 13/07/2017, determinando a intimação do exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em 10/08/2017, a Fazenda Pública solicitou expedição de ofício à Receita Federal, a fim de requisitar a cópia das últimas declarações de imposto de renda da parte executada, que foi indeferido em 01/09/2017, o Juízo
a quo
determinou a suspensão do feito pelo período de um ano.

Instada a se manifestar acerca do decurso do prazo de suspensão e requerer o que entender de direito, em 30/11/2018 a Fazenda Pública requereu a penhora
online
via BACENJUD.

Em 13/02/2019, foi determinada a intimação da Exequente, para se manifestar acerca da prescrição intercorrente. Em 24/09/2019 a Exequente refutou a ocorrência da prescrição e reiterou o pedido de realização da a penhora
online,
reiterando em 148/02/2020.

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 18/01/2021
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, visto que a Fazenda Pública, devidamente intimada para promover o regular andamento do processo, manteve-se inerte.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela Fazenda Pública, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

In casu
, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os comandos do artigo 485, inciso III e § 1o do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022